Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700275-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: JEFFERSON DE ARAUJO E SILVA DESPACHO Mantenho decisão de ID 69811723 por seus próprios fundamentos. Ressalto que os agendamentos para atendimento são feitos por meio do telefone do gabinete 3103-1719. Ademais, deve ser direcionado ao juiz relator do processo. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito